Tribunal: TJES
Processo: 5002361-03.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002361-03.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: KLEANDERSON NILSON DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002361-03.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KLEANDERSON NILSON DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002361-03.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KLEANDERSON NILSON DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
KLEANDERSON NILSON DA SILVA,
em face de sentença que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 121,§2º, I, III e IV c/c art. 29 do CP e art. 129 do CP (duas vezes), à pena de 30 (trinta) anos de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Na inicial, sustenta a requerente o excesso de pena, diante da má valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como da má apreciação da segunda fase da dosimetria.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Salienta-se, inclusive, que o réu interpôs recurso de apelação perante esta Corte, que por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena de Kleanderson, fixando-a em 28 (vinte e oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ao me debruçar sobre o caderno processual, verifico que a dosimetria da pena foi devidamente reavaliada, quando do julgamento da apelação, não havendo motivos, para novo redimensionamento.

Por essa razão fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado, quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 01
. A revisão criminal, que possibilita a superação da coisa julgada, destina-se, por excelência, à correção de erros judiciários como: sentença fundada em prova falsa, violadora de texto expresso de lei ou manifestamente contrária à prova dos autos. Não se presta, contudo, à rediscussão de teses já exaustivamente apreciadas na ação penal. 02. Não se afigurando o reexame das circunstâncias judiciais do condenado como uma das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 621 do CPP, não há falar-se em revisão das penas aplicadas.
(TJ-MG - RVCR: 10000121156798000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 09/12/2013, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 24/01/2014).

REVISÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE QUE A DECISÃO DO COLEGIADO É NULA, PORQUANTO ADOTADO PARECER MINISTERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRADIÇÃO AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Pedido revisional em que o condenado argui, primeiramente, a nulidade da decisão proferida pelo Colegiado, eis que adotado parecer do Ministério Público em sua fundamentação. Ainda, postula a absolvição, afirmando que a decisão condenatória é manifestamente contrária a prova dos autos. Alternativamente, a defesa requer o redimensionamento das penas aplicadas. 2. Segundo entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e desse TJRS, não há vício no uso da motivação per relationem, por meio da transcrição das peças produzidas anteriormente e juntadas ao processo, desde que guardem relação com os fatos.
3. A revisão criminal não é meio próprio para o reexame de questões já exaustivamente analisadas pelo juízo de 1º grau e pelo Tribunal. 4. Motivado o pedido em rediscussão da prova dos autos e no redimensionamento da pena, a qual não se reveste de erro evidente, a ação revisional não pode ser conhecida.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (Revisão Criminal Nº 70059204081, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 28/08/2014)

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
ACOMPANHO O RELATOR.